Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-10.2021.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002793-10.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GISELA LUCIA SEHNEM LAUXEN - CPF: 903.253.971-04 (APELADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL -
ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – RELAÇÃO CONTRATUAL - INEXISTENTE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
REPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
DANO MORAL – DEVIDO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

A jurisprudência do c. STJ é assente da
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor que sofreu d
esconto indevido de
benefício previdenciário em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira (STJ AREsp 972028/MS).

Diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do autor são compensáveis (STJ
AREsp 968496/MS).

O magistrado, ao determinar o
quantum
indenizatório por danos morais, de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por GISELA LUCIA SEHNEM LAUXEN, julgou-a parcialmente procedente, declarou a inexistência do débito
,
condenou a instituição requerida ao ressarcimento em dobro, com juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária a partir da data do

desconto, pagamento de indenização por Danos Morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, dedução na condenação de valor já efetivamente pago, no importe de R$ 9.001,36 (nove mil e um reais e trinta e seis centavos), custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O banco apelante alega regularidade da contratação de empréstimo. Aduz seu direito a cobrança de contraprestações por serviços prestados. Afirma a inexistência de danos morais. Entende que o arbitramento do
quantum
indenizatório foi excessivo. Argumenta que a devolução em dobro dos descontos havidos é descabida.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e ou a redução do quantum

indenizatório e restituição simples dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões (Num. 225456702).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora, ora apelada, de Inexistência de Débitos
c/c Repetição Indébito c/c Danos Morais
, resultou da constatação de descontos não autorizados na folha de pagamento de seu benefício previdenciário. Alega que não possui com o banco requerido, esse vínculo contratual.
O juízo singular decidiu pela procedência em parte dos pedidos, o que originou recurso de apelação do banco requerido. Eis o extrato do disposto no
decisum
(Num. 225456691):

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar
PARCIALMENTE
procedentes os pedidos autorais, a fim de:

(a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos do demandante para com a ré;

(b)
CONDENAR
o Banco réu a indenizar a parte autora, a título de danos materiais, o dobro dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido;

(c)
CONDENO
, ainda, a parte Demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais (teoria do desvio produtivo do consumidor), com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

(d)
DEFERIR a liminar postulada
para que o requerido
SUSPENDA
os descontos realizados sobre o Benefício da parte autora sob pena de multa ao qual fixo no valor R$1.000,00 (mil) reais, não se tratando de multa diária.

Por fim, considerando que a autora recebeu os valores (e R$ 9.001,36 (nove mil e um reais e trinta e seis centavos)),
devem estes serem deduzidos da condenação
.

Pelo princípio da causalidade,
CONDENO
a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

O banco apelante não se conforma
.
Alega a instituição financeira, regularidade da contratação existente entre as partes e mero exercício de seu direito à cobrança por serviços prestados. A razão, no entanto, não o assiste.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco apelante afirma que a autora apelada não comprovou haver sofrido os danos dos quais reclama reparação (Num. 225456699 - pág. 04).
A efetiva contratação de negócio jurídico aludido pelo banco requerido, ora apelante, qual seja, a celebração de um instrumento contratual mencionado na peça contestatória (Num. 225456658 – pág. 02) e reafirmado em sede de apelação (Num.
225456699
– pág. 05), tem sua ocorrência negada pela consumidora (Num.
225456702
– pág. 05). Assim,
a lide versa sobre negativa de relação contratual.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à instituição bancária requerida (Num. 225456691). No entanto,
não juntou documento hábil que viesse a comprovar a ação da autora em obrigar-se.

Ademais, da análise dos autos, colhe-se a constatação de que a afirmação de fraude procede. A simples comparação das assinaturas nos contratos apresentados em relação com a documentação pessoal da autora, ora apelada, confere convicção de que existem elementos para o questionamento da idoneidade dos instrumentos de vontade firmados.

O juízo singular observou que
malgrado tenha o requerido trazido documentos constando a assinatura do contrato de seguro, é possível visualizar que a assinatura constante nele diverge visivelmente da assinatura dos demais documentos da autora. Basta apenas comparar as assinaturas constantes no contrato de id 74333169 com as constantes na procuração e declaração de hipossuficiência de idss 69765991 e 69765994, além do RG da Autora (id 69765992). Ainda, o endereço informado no contrato também é diferente do informado pela autora na inicial
(Num. 225456691).

Estava, portanto, a cargo do requerido, cumprir, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a determinação mandamental (Num. 225456655) de demonstrar fato positivo donde ressai o direito de cobrar, em virtude de ser o demandado quem dispõe dos mecanismos adequados para produzir essa prova, qual seja, que a dívida oriunda de serviços alegados, de fato existia.

Nesse contexto,
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

Na verdade, o que se percebe é que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A
falha na prestação do serviço pela instituição financeira, materializada em descontos de serviços não contratados e da renda substancial do consumidor, configurou-se ato ilícito. Prejudicadas, assim, as alegações de
regularidade da contratação de empréstimos com pagamento consignado na conta da apelada e existência entre as partes de contrato a fundamentar o exercício de seu direito à cobrança de contraprestações por serviços prestados.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

O abuso de direito comprovado, decorrente da má prestação de serviços e cobrança indevida de dívida inexistente, torna obrigatória a reparação dos prejuízos suportados pela parte consumidora.

O c. STJ já assentou que o consumidor que teve indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira, faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (STJ AREsp 972028/MS).

Sendo assim, conclui-se que o débito referido na inicial decorre da ação criminosa de terceiros de má-fé, que, de posse dos dados da autora, forjaram a contratação do empréstimo em seu nome. Assim, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do autor são compensáveis (STJ
AREsp 968496/MS).

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição bancária apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já assentou que o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).
O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar
o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada,
as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano,
arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado,
de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

A irresignação do banco apelante, ao argumento de que o montante estabelecido não obedeceu parâmetros razoáveis em condenação por danos morais, portanto, não se sustenta.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada mostra-se
razoável
, não destoa daqueles praticados por esse e. Tribunal
.

Diante do exposto, mantidos os termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024